Tribunal: TJMT
Processo: 1027272-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027272-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL JOAO KOERICH RAISER - CPF: 038.558.671-00 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENJAMIM RAISER NETO - CPF: 347.756.419-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

É devida a colocação do paciente em liberdade, com a imposição de medidas alternativas ao cárcere, se verificada a desproporcionalidade na prisão do paciente, e se as demais medidas cautelares forem suficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel João Koerich Raiser
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

A impetrante informa que o paciente descumpriu medida protetiva de urgência, motivo pelo qual foi determinada a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.

Aduz, nesse contexto, que o cárcere é medida desproporcional, porquanto o paciente tão somente se dirigiu à casa de seus pais para pedir para sair das ruas.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas.

Junta documentos (Ids. 71556974 a 71556976).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 71562972).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 71592461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 73432985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, concluo que a ordem almejada merece ser
parcialmente
concedida.

Depreende-se dos autos que
Gabriel João Koerich Raiser
foi preso em flagrante delito e denunciado porque, no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 9h45min, com a tornozeleira eletrônica rompida, teria se dirigido à residência de seus pais, os quais possuem medida protetiva em seu desfavor, conforme os seguintes termos do
depoimento prestado
na delegacia pelo genitor:

“(...)
QUE afirma que o declarante e sua esposa possuem medidas protetivas de urgência em desfavor do seu filho adotivo; QUE afirma que na data de ontem seu filho chegou na sua residência por volta das 20 h alterado e entrou dentro da residência; QUE afirma que seu filho estava visivelmente sobre influência de álcool e drogas; QUE afirma que quando ele chegou na sua residência, estava com o celular quebrado e dizendo que queria ser preso porque não queria ficar na rua; QUE afirma que seu filho quebrou a medida protetiva de chegar próximo ao declarante e manter contato; QUE afirma que o declarante e sua esposa possuem botão do pânico; QUE afirma quando seu filho chegou na residência, ambos apertaram o botão do pânico, mas não houve resposta; QUE afirma que ligou para a PM para que fosse uma viatura no local, e foi orientado ao declarante entrar em contato com o CRS mas o telefone não estava funcionando; QUE afirma que ligou para o promotor Dr. Marcio por volta das 01 h e logo em seguida uma viatura da PM chegou no local e fez a prisão do seu filho pelo descumprimento da medida protetiva e por ter rompido o lacre da tornozeleira
(...) (Id. 71556976, pp. 12-13).

A respeito, a custódia preventiva, na hipótese de descumprimento de medida protetiva de urgência, será admitida nos crimes de violência doméstica, para garantir a execução destas.

No dizer de Gustavo Badaró, “
nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução de medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento
” (Processo Penal. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2012, p. 742).

Ainda na lição do doutrinador, “
o inciso III tem por destino os crimes punidos com pena inferior a quatro anos, para os quais a prisão estaria vedada pelo inciso I, mas que resultem de violência doméstica, como caso de lesões corporais leves
”.

No caso em
exame, embora a palavra da vítima assuma especial relevância, dada a natureza do delito em tese praticado e do suposto descumprimento prévio das medidas protetivas estabelecidas, o crime do qual o paciente está sendo acusado comporta tão somente a pena de detenção de 3 meses a 2 anos.

Ademais, apesar dos indícios de que o paciente tenha descumprido medidas protetivas de urgência, ingressando
na residência de seus genitores, não há registro de que tenha praticado qualquer ato de maior lesividade nessa oportunidade, como uma ameaça, por exemplo.

Em verdade, consta que o paciente é dependente químico há mais de quinze anos, e que por esse motivo atrapalha a vida dos seus genitores, ocasionando a debilidade psíquica da mãe.

Ocorre que a recusa pretérita do paciente em aderir ao tratamento para a dependência química não conduz a uma previsão futurológica acerca da aceitação, e, além disso, o genitor do paciente reportou que ele o procurou, pois queria ser preso para não mais permanecer nas ruas, dizeres que demonstram, mesmo que de forma mínima, o interesse em mudar os rumos de sua vida.

Nessa linha
intelectiva, entendo que o cárcere do paciente, que já dura mais de um mês, não demonstra ser medida proporcional.

Desse modo, é apropriada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, motivo pelo qual
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para determinar a colocação do paciente Gabriel João
Koerich Raiser em liberdade, com a imposição das medidas cautelares anteriormente fixadas no processo 1009089-29.2020.8.11.0040, quais sejam:

a)

Monitoramento eletrônico por meio da colocação de tornozeleira, nos termos da supracitada decisão;

b)

Afastamento do agressor da residência das vítimas;

c)

Proibição do paciente de se aproximar das vítimas, devendo permanecer a uma distância mínima de 500 metros; e

d)

Proibição do paciente de manter contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação.

Recomendo ao juízo de origem que encaminhe o paciente ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de seu município, para que, caso deseje, inicie seu tratamento
para a dependência química, e, além disso, recomendo também que o paciente seja direcionado ao
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
, para que sejam tomadas as providências necessárias quanto à sua situação de pessoa moradora de rua.

Remeta-se ofício ao juízo de origem para que expeça alvará de soltura, bem como que tome as providências necessárias para o cumprimento do presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021